Tribunal: STF
Processo: Rcl 74393
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas S.A. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, no processo n. 0011454-67.2022.5.15.0032, descumprido o entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento da ADC 16 e o decidido na Rcl. 71.068.



    A reclamante aduz a ilicitude da transferência automática à Administração Pública de responsabilidade subsidiária pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas decorrentes da execução de contrato de terceirização de serviços. Alega que foi condenada subsidiariamente nos autos originários sem que lhe fosse imputada qualquer conduta culposa.



    Sustenta que, nos autos da Rcl. 71.068, foi cassado o acórdão proferido nos autos da reclamatória trabalhista originária, determinando-se que outro fosse prolatado com observância do decidido na ADC 16.



    Afirma que o órgão reclamado manteve a responsabilidade subsidiária da Administração, apenas repetindo a fundamentação do acórdão cassado. 



    Pede a cassação do ato reclamado, para que seja excluída sua responsabilidade pelo pagamento das dívidas trabalhistas em questão.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento. 



    A discussão trazida aos autos refere-se à atribuição de responsabilidade subsidiária à Administração Pública decorrente de inadimplemento de obrigações trabalhistas de empresa terceirizada.



    Em sede de controle concentrado, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93:



    A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis.



    (ADC 16/DF, ministro Cezar Peluso)



    Naquela oportunidade, o Tribunal reputou que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública para pagamento de verbas trabalhistas inadimplidas por suas contratadas pode ocorrer apenas quando demonstrada a culpa in vigilando ou in eligendo da Administração.



    A partir daí, diversas decisões proferidas pela Justiça do Trabalho têm condenado automaticamente o Poder Público ao pagamento de verbas decorrentes da inadimplência de obrigações trabalhistas pela empresa contratada nos casos de serviços terceirizados, sem haver qualquer aferição, em concreto, quanto à prática, ou não, de atos de fiscalização pela Administração. 



    Por esse motivo, esta Casa, ao julgar o RE 760.931 (Tema 246 da Repercussão Geral), afastou a condenação subsidiária da União pelas dívidas decorrentes de contrato de terceirização, fixando tese nos seguintes termos: 



    O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.



    Em razão desse julgamento, ratificou-se a orientação adotada na ADC 16, vale dizer, de somente ser cabível a responsabilização da Administração Pública nos casos em que houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos, bem assim do nexo causal entre a conduta do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.



    É imprescindível, portanto, comprovar-se o conhecimento, pela Administração Pública, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la.



    A título de exemplo, menciono os seguintes precedentes desta Segunda Turma:



    Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. 2. Direito do Trabalho. 3. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. 4. Violação ao decidido na ADC 16 e ao teor da Súmula Vinculante 10. Configuração. Reclamação julgada procedente. 5. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. Necessidade de comprovação inequívoca do seu comportamento reiteradamente negligente. Ausência de fiscalização ou falta de documentos que a comprovem não são suficientes para caracterizar a responsabilização. 6. Inversão do ônus da prova em desfavor da Administração Pública. Impossibilidade. Precedentes de ambas as Turmas. 7. Interposição de recursos contra o ato reclamado não prejudica a julgamento da reclamação. Art. 988, § 6º, do CPC. 8. Argumentos incapazes de infirmar o julgado. 9. Negado provimento ao agravo regimental.



    (Rcl 40.942-ED-AgR/MG, ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 15/12/2020)



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERIR PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA A OBRIGAÇÃO DE PAGAR ENCARGOS TRABALHISTAS RESULTANTES DA EXECUÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONALIDADE DO § 1º DO ART. 7º DA LEI N. 8.666/1993 RECONHECIDA NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO 



    (Rcl 40.384-AgR/DF, Redatora para o acórdão ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 30/11/2020)



    Para melhor elucidar a questão, transcrevo excerto do voto proferido pelo ministro Gilmar Mendes, Relator, na Rcl 40.942-ED-AgR:



    A jurisprudência de ambas as Turmas tem-se firmado no sentido de que a responsabilização do ente público exige a comprovação nos autos do comportamento reiteradamente negligente da Administração, bem como do nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.



    É imprescindível a demonstração do conhecimento, pela Administração Pública, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la, de modo que a simples alegação de ausência de fiscalização ou falta de documentos que a comprovem não são suficientes para caracterizar sua responsabilização. 



    Assim, parece-me que, ao atribuir à Administração Pública o ônus probatório ou até mesmo desqualificar toda e qualquer prova levada a juízo, a Justiça trabalhista incorre na figura da responsabilização automática combatida por esta Corte Suprema (...).



    Em igual sentido foi o voto da ministra Cármen Lúcia no julgamento da Rcl 40.384-AgR:



    O exame dos elementos havidos nos autos revela a ausência de indicação de elemento concreto a caracterizar conduta culposa atribuível ao agravante, tendo a responsabilização subsidiária decorrido tão somente do inadimplemento de obrigações trabalhistas da empresa prestadora com seu empregado, procedimento descumpridor do que assentado por este Supremo Tribunal no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e reafirmado no julgamento da repercussão geral no Recurso Extraordinário n. 760.931, Tema 246.



    [...]



    Impossível admitir a transferência para a Administração Pública, por presunção de culpa, da responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, fiscais e previdenciários devidos ao empregado da empresa terceirizada.



    Na hipótese, o órgão reclamado dispôs sobre a matéria nos seguintes termos:



    O v. acórdão proferido por esta 5ª Câmara (ID 2b073ab) manteve a r. sentença de origem por seus próprios fundamentos, a saber: 



    "Está incontroverso que a segunda reclamada foi a tomadora dos serviços terceirizados do reclamante. Restou comprovado, aliás, a falha conjunta na tutela ambiental das reclamadas, em relação às condições insalubres do meio ambiente de trabalho do reclamante. 



    Assim, com base na atual previsão da Lei 6.019/74 e no entendimento jurisprudencial pacífico sobre o tema, reconheço a responsabilidade subsidiária da segunda reclamada nestes autos, inclusive sobre multas, indenizações e encargos que seriam próprios do empregador, sem qualquer restrição ou limitação". 



    Conforme relatado, nos autos da Reclamação Constitucional n° 71068, a E. Suprema Corte cassou o acórdão no que tange ao reconhecimento da responsabilidade subsidiária da 2ª reclamada (Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas S/A). 



    Vejamos os termos da decisão proferida pelo Exmo. Ministro Nunes Marques (ID 6ec516b):



    [...]



    Em atendimento ao quanto determinado pelo Exmo. Ministro Nunes Marques, passa-se à análise da matéria em questão, de forma específica. 



    De acordo com os autos, o autor foi contratado pela 1ª reclamada (Interativa Facilities Ltda.) em 22/11/2021, para exercer a função de faxineiro em prol da 2ª reclamada (Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas S/A), e desligado em 05/01/2022. 



    Portanto, a 2ª reclamada (Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas S/A) beneficiou-se dos serviços prestados pelo autor, que empreendeu sua força de trabalho para que o mesmo atingisse seus objetivos. 



    No que se refere à responsabilidade subsidiária da 2ª reclamada (Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas S/A) pelas verbas deferidas ao reclamante, há que se ressaltar que a execução do contrato deve ser acompanhada pela tomadora que não pode se eximir de seu papel, sob pena de incidir em culpa in vigilando. 



    A Lei nº 8.666/93 (Lei de Licitações e Contratos), disciplina a relação entre os contratantes, ou seja, entre a Administração Pública e a empresa contratada. Ora, figurando o trabalhador como terceiro estranho àquele contrato, inaplicável a ele a norma anteriormente referida. Além disso, o art. 71 em questão não se incompatibiliza com a responsabilidade subsidiária da tomadora de serviço, já que esta se beneficiou diretamente dos serviços prestados pelo obreiro. Registro que a responsabilidade decorre da falta de vigilância e fiscalização do cumprimento dos encargos trabalhistas dos empregados da 1ª reclamada (Interativa Facilities Ltda.) de cuja força de trabalho se beneficiou diretamente a 2ª reclamada (Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas S/A).



    Nem se alegue que a decisão do Supremo Tribunal Federal (ADC nº 16), que declarou a constitucionalidade do art. 71 da Lei nº 8.666/93, afasta a responsabilização subsidiária dos entes públicos nos casos de terceirização. Isto porque, ainda que se admita o afastamento da culpa in eligendo da administração, não se pode perder de vista a responsabilização em decorrência da culpa in vigilando, já que a omissão culposa da administração em relação à fiscalização de seus contratados gera sua responsabilidade. 



    Convém salientar que houve um consenso no sentido de que a Justiça do Trabalho não poderá generalizar os casos e terá de investigar com mais rigor se a inadimplência tem como causa principal a falha ou falta de fiscalização pelo órgão público contratante, o que, in casu, restou demonstrada, pois não foi comprovada qualquer atitude fiscalizadora da recorrente que pudesse afastar a responsabilidade pelo pagamento da verba devida ao reclamante.



    Analisando os autos, não há comprovação de que a 2ª reclamada (Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas S/A) tenha realizado efetiva fiscalização e acompanhamento da prestação de serviços da 1ª reclamada (Interativa Facilities Ltda.), tomando as devidas providências a fim de obrigar a contratante a cumprir com as suas obrigações perante os empregados por ela contratados. Os documentos apontados como medidas fiscalizatórias pela recorrente, e que acompanham a contestação, não se prestam a tal finalidade, pois não inibiram a prática de ilícito trabalhista. 



    Assim, diante da conduta omissiva da 2ª reclamada (Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas S/A), a qual caracteriza a culpa in vigilando, deve responder subsidiariamente pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte da 1ª reclamada. 



    Ressalto que a responsabilidade subsidiária envolve todas as obrigações cometidas à empregadora principal, inclusive as de caráter punitivo, visto que imputáveis à tomadora de serviços, porque beneficiária final da força de trabalho. 



    Nada a prover, portanto.



    Observa-se que, novamente, não foi demonstrado qualquer nexo de causalidade entre a omissão ou ação da Administração e o dano que, sofrido pelo trabalhador, justifique a responsabilização da entidade pública. Ao contrário, o órgão reclamado presumiu a culpa do ente público à consideração de que as ações envidadas não foram suficientes para obstar a inadimplência da contratada. 



    Desse modo, entendo assentada a responsabilidade da Administração Pública sem caracterização de culpa e afastada a aplicação da norma do art. 71, § 1º, da Lei n. 8.666/1993, cuja constitucionalidade foi reconhecida na ADC 16. 



    3. Ante o quadro, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para excluir a responsabilidade subsidiária da entidade pública.



    4. Comunique-se o órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente